Tribunal: TJPA
Processo: 0818876-95.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818876-95.2022.8.14.0401

APELANTE: JORGE TEIXEIRA ARAÚJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155,
§ 4º
, II DO
CPB)

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
OS

DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE O JUÍZO PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ACUSADO SUBTRAIU O CELULAR DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, ALÉM DISSO, O ACUSADO, EM JUÍZO, CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA.
DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "BAGATELA" SÃO: A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, E, D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. O RECORRENTE POSSUI UMA EXTENSA FICHA CRIMINAL. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RESSALTE-SE, AINDA, QUE NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A CONDUTA EM REFERÊNCIA SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ANTE A EXPRESSIVIDADE DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO (UM CELULAR
),
CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO. O REFERIDO OBJETO NÃO SE CARACTERIZA COMO ÍNFIMO. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
POSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA DA DESTREZA, NO CRIME DE FURTO, RESTA CONFIGURADA QUANDO O AGENTE DEMONSTRA ESPECIAL HABILIDADE, CAPAZ DE IMPEDIR QUE A VÍTIMA PERCEBA A SUBTRAÇÃO REALIZADA EM SUA PRESENÇA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. NO CASO, EM JUÍZO, A VÍTIMA RELATOU QUE PERCEBEU QUE O ACUSADO ESTAVA MEXENDO EM SUA BOLSA. PORTANTO, RESTA DEMONSTRADO QUE O APELANTE NÃO AGIU COM DESTREZA, SENDO IMPOSITIVA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. QUANTO AO PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE
, JULGO
PREJUDICADO
O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU A
CONFISSÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE,
CONTUDO, DEIXOU DE APLICÁ-LA, POR OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
O

MAGISTRADO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM, NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA
EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, À 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RETRITIVA DE DIREITO, NOS TERMOS DEFINIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e
quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JORGE TEIXEIRA ARAÚJO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
§4°, II,
do CPB, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos, consistente em proibição de frequentar determinados lugares.

Narrou a
denúncia
(ID 16291761), que no dia 30/09/2022, por volta das 19h30min, a vítima Jhenniffer Kaiany Boulhosa Pacheco, estava em uma parada de ônibus, na frente do Shopping Castanheira, no bairro do Castanheira, e, quando foi subir no coletivo, começou a ser empurrada por
JORGE TEIXEKIRA DE ARAÚJO
, que simulava estar tentando entrar no ônibus.

Ocorre que, a vítima sentiu quando o denunciado puxou seu aparelho celular (marca Samsung A2, cor azul) da sua bolsa e empreendeu fuga, atravessando a BR-316 e derrubando um popular que estava atrás dele no chão.

Ato contínuo, a vítima correu atrás do denunciado e começou a persegui-lo. Alguns populares que estavam no local conseguiram capturar o denunciado, que estava em posse da
res furtiva
, até a chegada dos Policiais Militares.

Além do celular da vítima, foi encontrado com o acusado outro aparelho, pertencente a uma vítima não identificada.

Em seu interrogatório, o denunciado informou que vem cometendo crimes de furto há bastante tempo e já perdeu as contas de quantas vezes foi preso, estando a cerca de dois meses em monitoramento eletrônico.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
JORGE TEIXEIRA ARAÚJO
, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Em ID 16291764, recebida a denúncia em 09/11/2022;

Em ID 16291778, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/12/2022;

Alegações Finais em ID 16291789;

Na
sentença
(ID 16291790), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. art. 155, § 4º, II, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 19422184), a defesa requereu a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no §4°, II, do art. 155 do CP, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade e o afastamento da súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(ID 19422186),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 20699416), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a profer
ir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que não advém razão à defesa, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa.

Constata-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão e Auto de Entrega (ID 16291752).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à
autoria
do crime, visto que as provas coligidas aos autos comprovam que a vítima teve seu celular furtada pelo acusado, merecendo destaque os depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima, bem como pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram de maneira segura e coerente, que este foi encontrado na posse da
res furtiva
.

Ademais, o acusado confessou a prática do crime.

A vítima
JHENNIFER KAIANY BOULHOSA PACHECO
, em juízo, contou que estava subindo no ônibus, quando sentiu o acusado lhe empurrando e mexendo em sua bolsa. Disse que o acusado conseguiu abrir a bolsa e pegar seu celular. Relatou que correu atrás do acusado e que policias militares conseguiram prendê-lo. Informou que recuperou seu celular.

Perante o Juízo, os Policiais Militares
RODRIGO CRISTIANO CARLOS BARROS SILVA, JOÃO VITOR SALDANHA DA SILVA, JEAN DOUGLAS ALVES,
foram uníssonos ao relatar

que estavam realizando rondas quando foram acionados por populares, por conta da ocorrência de um furto. Disseram que visualizaram o acusado correndo e que conseguiram prendê-lo.

Contaram que a vítima relatou que sentiu o acusado mexendo na bolsa dela, quando ela estava subindo no ônibus.

O acusado
JORGE TEIXEIRA ARAÚJO
, em juízo, confessou a autoria do delito.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 155, §4°, II do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de furto qualificado, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que este pode ser aplicado em casos em que o objeto do crime possui um valor ínfimo ou não cause grande perda econômica à vítima.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor do bem subtraído (um celular
),
conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.

16291752), referido objeto não se caracteriza como ínfimo.

Com efeito, relativamente à lesividade do patrimônio, bem jurídico tutelado pelo tipo penal de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, sem alusão à condição financeira da vítima.

Sobre o tema, confira o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...] O furto foi praticado no dia 1º/2/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 62,00 (sessenta e dois reais), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...] o furto é um crime de resultado e não de mera conduta e que o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas sim, condutas significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar um direito penal do autor e não do fato.[...] Na linha da orientação jurisprudencial do STF, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância ao reincidente, à míngua de fundamentação sobre a especial reprovabilidade da conduta. Todavia, observa-se que o paciente é reincidente específico e responde a outras ações penais pela prática delitos contra o patrimônio, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância.[...]

(STJ, 5ª Turma, HC 491.970/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/02/2019, publicado em 08/03/2019)

Além disso, o princípio da insignificância não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos, como no caso em análise, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais (ID nº 16291733).

As
diversas condutas ilícitas
praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "
Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
" ( AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto ( HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1979935 SP 2022/0013055-7, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)
(
GRIFEI
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

O pleito em análise respalda-se na tese de não ter sido comprovado que o réu agiu com destreza, tendo em vista que a vítima percebeu que ele estava mexendo na bolsa dela.

Adianto que o pedido formulado pela defesa merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

Esclareço que
a qualificadora da destreza, no crime de furto, resta configurada quando o agente demonstra especial habilidade, capaz de impedir que a vítima perceba a subtração realizada em sua presença, o que não ocorreu na hipótese.

Destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. HABILIDADE. BEM SUBTRAÍDO SEM A PERCEPÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
"Somente a excepcional, incomum, habilidade do agente, que com movimento das mãos consegue subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, é que caracteriza, revela, a 'destreza' ( REsp n. 1.478.648/PR, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, REPDJe de 26/2/2015, DJe de 02/02/2015)
. No caso, o agente utilizou-se de habilidade para retirar o celular da mochila da vítima sem que por ela tenha sido notado. 2. Tendo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo no depoimento de testemunha em juízo, concluído que o agente utilizou-se de habilidade para subtrair o bem sem ser percebido pela vítima, caracterizando a qualificadora relativa à destreza, alterar a referida conclusão demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2065000 DF 2022/0036649-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) (GRIFEI)

No caso, em juízo, a vítima relatou que percebeu que o acusado estava mexendo em sua bolsa. Portanto, resta demonstrado que o apelante não agiu com destreza, sendo impositiva a desclassificação para o crime de furto simples.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da confissão espontânea como atenuante
,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 16291790), reconheceu a
confissão como circunstância atenuante,
contudo deixou de aplicá-la, por observância à Súmula 231 do STJ.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor do apelante, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de
furto simples
.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, contudo deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no patamar acima descrito.

3ª fase:
Ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
a
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, § 2º, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da quantidade de pena, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, nos moldes definidos na sentença.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso interposto
,
para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
novembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

relatora

Belém, 11/11/2024